Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712628-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVERSON DE OLIVEIRA REIS IMPETRANTE: EDUARDO ARISTIDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrando em favor de EVERSON DE OLIVEIRA REIS, distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Plantonista Rômulo de Araújo Mendes, que indeferiu o pedido liminar, destinado à revogação da prisão preventiva do paciente (ID 57381393). Informações prestadas (ID 57481629). Manifestação da d. 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela perda do objeto da impetração (ID 58100960). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informado pela autoridade apontada coatora e manifestação da d. Procuradoria de Justiça, no dia 1.4.2024, foi determinado o arquivamento do feito, bem como revogada a prisão preventiva do acusado e as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, conforme requerido pelo órgão ministerial (o Juízo revogou a prisão preventiva do paciente (ID 57481629 - Pág. 2). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator